Tribunal: TJDFT
Processo: 0749602-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando os alegados vícios de premissa equivocada e omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça permite, em caráter excepcional, a oposição de Embargos de Declaração com atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide.
3. O acórdão construiu fundamentação clara e concatenada para registrar que a finalidade da CENSEC é gerenciar um banco de dados sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país e que não contém informações sobre bens de titularidade do devedor, sendo pacífica a jurisprudência sobre o descabimento de sua utilização para pesquisa de bens para penhora.
4. Note-se que o acórdão foi expresso ao apontar a inadequação e inviabilidade da utilização da CENSEC para a finalidade pretendida, não havendo qualquer discussão sobre a exigência ou não de intervenção judicial para sua utilização, afastando a alegação de premissa fática equivocada.
5. Quanto ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pela parte, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.